Tribunal: TJSP
Processo: 7000046-70.2019.8.26.0302
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando ao afastamento da conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e à designação de audiência de justificação para a apresentação das razões de descumprimento da reprimenda fixada, por respeito aos princípios da

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando ao afastamento da conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e à designação de audiência de justificação para a apresentação das razões de descumprimento da reprimenda fixada, por respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Impertinência.

Legalidade, no caso, da reconversão da restritiva de prestação pecuniária em pena corporal. Inadimplemento injustificado que torna obrigatória a reconversão da restritiva de direito em privativa de liberdade. Art. 44, §4o, do CP e art. 181, da LEP. Sentenciado que, intimado para iniciar o cumprimento da pena de prestação pecuniária imposta, quedou-se inerte. Posteriormente, entretanto, foi deferido parcelamento da prestação e extensão de prazos para pagamento, sendo novamente intimado e, reiterando sua atitude anterior, não cumprindo com sua obrigação, nem justificando a impossibilidade de fazê-lo. Princípios constitucionais respeitados. Decisão "a quo" correta, nenhum reparo a ser efetuado.

Negado provimento.